Tribunal: TJMT
Processo: 1030760-31.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO RENDA PROTEGIDA – COBERTURA DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – AUTORA COMPROVA AFASTAMENTO TEMPORÁRIO – RECUSA DO RECLAMADO SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HÁ COBERTURA PARA FIBROMIALGIA – CONTRATO JUNTADO PELO RECLAMADO DIFERENTE DO JUNTADO PELA RECLAMANTE – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEMANDAM INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR (ART. 47 DO CDC) – ÔNUS DA RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030760-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), VALERIA FRANCA BARRETO - CPF: 594.620.271-53 (RECORRIDO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021